Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0726590-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CRISTIANE DOS SANTOS GUERREIRO CHAVES RECORRIDO: RENATO ZORZENON DOS SANTOS DECISÃO Razão assiste à parte autora recorrida quanto à impugnação da gratuidade de justiça (ID 22888954). Para tanto, consta nos autos que apenas a remuneração básica bruta mensal da parte ré recorrente supera 7 salários mínimos, o que por si só já demonstra a sua capacidade financeira. Ademais, os mesmos documentos demonstram que em quase todos os meses do ano de 2020 a parte ré recebeu R$ 2.000,00 a título de licença prêmio, o que permitiu que os seus ganhos líquidos ultrapassassem 8 salários mínimos em todos os meses, exceto em março de 2020 (ID 22888955). Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator